Tribunal: TJDFT
Processo: 0701146-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 9, II, DA LEI N° 11.101/2005. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 9o, II, da Lei 11.101/2005 impõe limite para a atualização do crédito a ser habilitado, o qual deverá observar a data do pedido de recuperação judicial.
2. No caso concreto, o crédito a ser habilitado deve ser atualizado e com incidência de juros até a data do pedido de recuperação judicial.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.